Tribunal: TJMT
Processo: 1004553-03.2022.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004553-03.2022.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ISMAEL ANTONIO SOUZA BENITES - CPF: 738.527.321-15 (JUIZO RECORRENTE), FRANCIELI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.757.001-57 (ADVOGADO), VALERIA GALIASSI COTRIM - CPF: 060.080.761-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), FRANCIELI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.757.001-57 (ADVOGADO), ISMAEL ANTONIO SOUZA BENITES - CPF: 738.527.321-15 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (RECORRIDO), VALERIA GALIASSI COTRIM - CPF: 060.080.761-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELE NERES SANDRI - CPF: 049.740.481-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO ESCORREITA – PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 94 DO CÓDIGO PENAL E ART. 744 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA RATIFICADA – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 94 do Código Penal e art. 744 do Código de Processo Penal, assim como ocorre
in casu
, deve ser ratificada a decisão de primeira instância que deferiu o pedido de reabilitação criminal.

Reexame Necessário desprovido.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO: JUÍZO DA 3.ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT

INTERESSADO:
ISMAEL ANTÔNIO SOUZA BENITES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que
concedeu reabilitação criminal

a
ISMAEL ANTÔNIO SOUZA BENITES
em relação à sua condenação na ação penal n.º 0000213-43.2016.8.11.0008, pelo crime de lesão corporal qualificada, previsto no
art. 129, §9.º, do Código Penal
, cuja pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, fora declarada
extinta pelo integral cumprimento
no dia
13/06/2017
, com trânsito em julgado em
21/07/2017
.

Em observância ao que preconiza o art. 746 do Código de Processo Penal, o d. Juízo
a quo
determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a i. Procuradoria-Geral de Justiça foi instada a se manifestar e, por meio do parecer encartado no ID 205086681, opinou pela
ratificação
da decisão recorrida, a fim de confirmar a reabilitação criminal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A previsão de recurso
ex officio
, com remessa necessária à instância
ad quem
, em face de sentença concessiva da Reabilitação Criminal está positivada no art. 746 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual
CONHEÇO
do presente Reexame Necessário.

Como se sabe,

a teor do art. 93,
caput
, do Código Penal, a Reabilitação Criminal alcança as sanções penais aplicadas em sentenças condenatórias definitivas e tem por escopo a regeneração do indivíduo, no que tange à sua dignidade e reinserção social, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação e proporcionando a recuperação de direitos outrora fulminados pelos efeitos secundários e reflexos do édito condenatório.

A respeito do instituto em questão, leciona
Guilherme Nucci
, remetendo-se ao escólio de
Reale Júnior
et al
:

“(...) é a declaração judicial de
reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação
. Ou, como ensinam REALE JÚNIOR, DOTTI, ANDREUCCI e PITOMBO, ‘
é uma medida de Política Criminal, consistente na restauração da dignidade social e na reintegração no exercício de direitos, interesses e deveres, sacrificados pela condenação
’ (Penas e medidas de segurança no novo Código, p. 263). Antes da Reforma Penal de 1984, era causa extintiva da punibilidade (art. 108, VI, CP de 1940); atualmente
é instituto autônomo que tem por fim estimular a regeneração
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 385) – Negritei.

Para a concessão da Reabilitação Criminal, no entanto, faz-se
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais
, estipulados no art. 94 do Código Penal c/c art. 744 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 94
- A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida”.

“
Art. 744.
O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo”
.

Por oportuno, pontue-se também que
“embora o
art. 94
do Código Penal faça referências a outros requisitos
(ter domicílio no País durante os dois anos após a extinção da pena; ter dado, nesse prazo, mostra de bom comportamento público e privado; ter ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstrado não ter condições de fazê-lo),
aparentemente diferentes dos constantes neste artigo, continua em vigor o disciplinado no
art. 744
, pois,
na essência, os documentos exigidos na lei processual penal apenas confirmam o disposto no Código Penal
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza – Código de Processo Penal comentado. – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.048) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, extrai-se dos autos que
ISMAEL ANTÔNIO SOUZA BENITES
foi processado e condenado pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal n.º 213-43.2016.811.0008 – código 107451, em que restou sancionado com reprimenda de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129,§9.º, do Código Penal, ocorrido em
07/11/2015
(ID 199236741 - Pág. 81/83).

ISMAEL
então expiou a pena e, em
13/06/2017
, teve a sua punibilidade declarada extinta, pelo integral cumprimento da sanção (ID 199236740 e ID 199236741 - Pág. 92/93), sendo que a sentença extintiva da punibilidade transitou em julgado no dia
21/07/2017
(ID 199236741 - Pág. 96).

Nesse contexto, em
01/12/2022
,
ISMAEL
requereu ao juízo
a quo
a sua Reabilitação Criminal, com fulcro no art. 93, art. 94 e ss. do Código Penal c/c art. 743, art. 744 e ss. do Código de Processo Penal (ID 199236730) e, após parecer favorável do Ministério Público (ID 199239655), em
06/02/2023
, o órgão julgador proferiu a decisão ora reexaminada, por meio da qual entendeu por
satisfeitos os requisitos do benefício almejado e julgou procedente o pedido
, deferindo assim a reabilitação ao requerente, com fulcro nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...).
No presente caso, ao consultar o Sistema Apolo, observei que
ISMAEL
foi condenado, nos Autos de Código n° 107451, em 11/04/2017, a pena de 03 (três) meses de reclusão. A fiscalização se deu dentro do mesmo processo no qual foi
extinta a punibilidade do agente em 13 de junho de 2017
, ante o cumprimento integral da pena imposta. (...). Outrossim, observa-se através dos documentos juntados em ids. 105288675 e 105288679 constam que Antônio
está trabalhando como vendedor com carteira assinada e tem bom comportamento profissional, além de ter apresentado bom comportamento público e privado
, tanto é verdade que, consoante os antecedentes criminais encartados em id. 107987169 que acompanham a presente,
não voltou a delinquir
. Por fim,
o requerente passou em concurso público
conforme os documentos de id. 105288681 e 105288672 pela anotação do processo que
encontra-se devidamente cumprida a sua pena
, e assim, merece uma chance para se impor perante a sociedade como uma pessoa idônea e de bom caráter. Diante o exposto, com fulcro no artigo 94, do Código Penal c/c artigo 744, do Código de Processo Penal,
JULGO PROCEDENTE o pedido e DEFIRO/CONCEDO a REABILITAÇÃO CRIMINAL ao requerente ISMAEL
ANTONIO SOUZA BENITES. (...)”
. (ID 199239656) – Destaquei.

Deveras,
obrou em acerto
o d. juízo singular
, na medidas em que, de fato, encontram-se
preenchidos os requisitos da Reabilitação Criminal
.

A propósito, a
punibilidade do agente foi extinta pelo integral cumprimento da pena

em
13/06/2017
(ID 199236740 e ID 199236741 - Pág. 92/93), com trânsito em julgado da sentença extintiva da punibilidade em
21/07/2017
(ID 199236741 - Pág. 96), ou seja,
há mais de 05 (cinco) anos
, cumprindo-se, pois, o prazo exigido pelo
art. 94,
caput
, do Código Penal
.

Com relação ao domicílio no país pela duração do aludido prazo (
art. 94, inc. I, do CP c/c art. 744, inc. II, do CPP
), tem-se que a
defesa colacionou aos autos cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), da qual é possível inferir que
ISMAEL
manteve
vínculo

empregatício lícito durante os anos de
2018
e
2019
, nas funções de Entregador de Mercadorias e de Vendedor Varejista, no âmbito de duas empresas privadas,
ambas com endereço na cidade de Barra do Bugres/MT
(ID 199236733 e ID 199236747), o que, somado ao comprovante de domicílio coligido no ID 199236734, ao contrato de locação juntado no ID 199236749 e ao Holerite anexado no ID 199239652, leva a concluir que o requerente permaneceu residindo e trabalhando no país durante o período de que trata o art. 94,
caput
, inciso I, do Código Penal.

Quanto ao bom comportamento público e privado do agente (
art. 94, inc. II, do CP c/c art. 744, inc. III, do CPP
), há no processo declaração firmada pelo empregador do requerente,
Hygor Sansão Florindo
, atestando o seu bom comportamento no âmbito laboral, pois se depreende da aludida declaração que
ISMAEL
“é funcionário desta empresa desde 15/01/2019, na função de vendedor de comércio varejista e seu comportamento desde sua contratação tem sido de acordo com as exigências da empresa, não havendo nada que desabone sua conduta profissional até a presente data”
. (ID 199236736).

Ademais, infere-se que
ISMAEL
foi aprovado em concurso público para cargo de Aluno A Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, vindo a ser reprovado no certame na fase de investigação social, em virtude de ter figurado como réu pela prática de violência doméstica (art. 129, §9.º, do Código Penal) na ação penal n.º 213-43.2016.8.11.0008 (ID 199236738), o que inclusive propeliu-o a ingressar com o presente pedido de Reabilitação.

O bom comportamento social de
ISMAEL
pode ser mensurado também a partir das certidões que atestam que,
desde a extinção da pena imposta na ação penal originária, não respondeu a outro processo criminal
, conforme Antecedentes de ID 199236745 (
art. 94, inc. II, do CP c/c art. 744, inc. I, do CPP
).

No mesmo sentido, tem-se a
certidão lavrada em 25/01/2023 pelo Delegado da Polícia Civil em Barra do Bugres/MT
, o qual atesta que
“do ano de 2016 até a presente data, verificou-se Nada Constar no registro de antecedentes criminais em nome de ISMAEL ANTONIO SOUZA BENITES (...). CERTIFICO ainda que em consulta ao Sistema Geia da PJC/MT, do ano de 2016 até a presente nada que desabonasse a conduta de ISMAEL ANTONIO SOUZA BENITES foi registrado nesta Delegacia de Barra do Bugres/MT”
. (ID 199236748).

Na mesma toada, aportou ao feito
declaração firmada em 27/01/2023 pelo Tenente Coronel da Polícia Militar em Barra do Bugres/MT
, segundo o qual,
ISMAEL

“reside na cidade de Barra do Bugres-MT há mais de 20 (vinte) anos, e neste período respondeu por um único processo penal de fato ocorrido no ano de 2015. Declaro, ainda, que tenho conhecimento que o senhor Ismael (...) sempre demonstrou ser cidadão de bem, com comportamento, voltado ao trabalho, tendo bom relacionamento de convivência em sociedade”
. (ID 199239650).

Tais declarações coadunam-se com a
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais
anexada no ID 199239653.

Por fim, no que tange ao requisito do
art. 94, inc. III, do Código Penal c/c art. 744, inc. V, do Código de Processo Penal
, isto é, o ressarcimento do dano causado pelo infrator, impossibilidade de reparação ou a renúncia da vítima, vê-se que foi trazida aos autos declaração da ofendida
Gisele Neres Sandri
, na qual
renuncia a eventual ressarcimento pela violência doméstica a que foi submetida
,
in verbis
:

“Eu, GISELE NERES SANDRI (...)
reconheço que não há que se falar em reparação de dano pelo crime por ele cometido, visto que para mim a reparação do crime se deu pelo devido cumprimento da pena que a ele foi imposta na época dos fatos
. Declaro, ainda, que é de meu conhecimento que o senhor Ismael não voltou a delinquir, bem como possui bom comportamento perante a sociedade”.
(ID 199239651) – Negritei.

Mesmo que assim não fosse,
ad argumentandum tantum
, estaria prescrita a pretensão para a reparação civil do dano, consoante se infere da regra estatuída no art. 206, §3.º, inciso V, do Código Civil.

Assim sendo, uma vez preenchidos os requisitos exigidos para a concessão do pedido de Reabilitação Criminal, é
impositiva a manutenção da decisão que julgou procedente o pleito
, sendo esse, inclusive, o entendimento firmado pela jurisprudência deste e.
TJMT
:

“REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONCEDIDO PELO JUÍZO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal
”
. (N.U 0020853-57.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) – Grifei.

“REEXAME NECESSÁRIO - PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONCEDIDO PELO JUÍZO – ART. 94 DO CP – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal
”
. (N.U 1006144-92.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023) – Destaquei.

“RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CONCESSÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REEXAME NECESSÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Mantém-se a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao recorrido, se preenchidos os requisitos previstos no art. 94 do Código Penal e no art. 744 do Código de Processo Penal
, como demonstrado pelo transcurso do prazo de dois anos desde a extinção da pena; que ele tem domicílio no país e que tem bom comportamento público e privado. Recurso desprovido”
. (N.U 1015489-82.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023) – Grifei.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao Reexame Necessário

e
RATIFICO

a sentença que concedeu a Reabilitação Criminal a
ISMAEL ANTÔNIO SOUZA BENITES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024